Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712835-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR MAIA NUNES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo César Maia Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 189676970 do processo n. 0705669-81.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 57427781), o agravante afirma ser trabalhador autônomo e pessoa hipossuficiente perante a lei, de modo a fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF, bem como dos arts. 98 e 99 do CPC. Aduz que anexou aos autos de origem os documentos necessários para a comprovação da sua incapacidade financeira, quais sejam, declaração de isenção de imposto de renda e carteira de trabalho. Defende que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça prejudica o seu direito constitucional ao acesso à justiça. Aponta que a assistência da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 4o, do CPC. Cita precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Argumenta que, caso seja mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, seja viabilizado o pagamento das custas processuais apenas ao final do processo, com fundamento no art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Sustenta estarem reunidos os requisitos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar pretendida. Subsidiariamente, pleiteia o diferimento do pagamento das custas processuais ao final do processo. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser o objeto do presente recurso. Consoante decisão de ID 57491101, foi parcialmente deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Intimada, a parte agravada apresentou resposta ao agravo de instrumento (ID 58432163), com pedido de desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem (processo n. 0705669-81.2024.8.07.0001), verifica-se que houve prolação de sentença (ID 192940091), extinguindo o feito, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade obrigacional, movida por PAULO CESAR MAIA NUNES em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas. Distribuído o feito a este Juízo, foi determinada, em sede de exame prelibatório, a intimação da parte autora para que, além de promover o recolhimento das custas de ingresso, viesse a sanar, em sede de emenda, a irregularidade da sua representação processual. A decisão de ID 189676970 apontou, de forma expressa, o ponto que deveria ser aditado, para sanar a falha e permitir a admissão da peça de ingresso, sendo vazada nos seguintes termos: “Na mesma oportunidade, ainda sob pena de se configurar a ausência de pressuposto processual, deverá o requerente promover a juntada a estes autos do instrumento procuratório subscrito de próprio punho (assinatura manuscrita) pela parte, e com firma reconhecida em serventia cartorária, nos termos do art. 654, § 2o, do Código Civil, não se afigurando suficiente a assinatura virtual aposta no documento de ID 186920520, inviável ao cotejo com aquela constante do documento de identificação coligido pela parte. Intime-se. Findo o prazo assinalado, voltem-me conclusos, devidamente certificados.” Entretanto, em atendimento ao comando, a parte autora deixou de coligir aos autos nova procuração, com firma reconhecida em serventia extrajudicial, conforme expressamente determinado, não se revelando suficiente o instrumento procuratório de ID 186920520. Conforme expressamente positivado no § 2o do artigo 654 do Código Civil, “o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida”, disposição legal que também é aplicável ao Poder Judiciário, o qual poderá exigir do autor o reconhecimento da firma, a fim de aferir a regularidade da representação processual, sobretudo em autos que tramitam eletronicamente, em que não é possível o exame, ab initio, da autenticidade de assinatura reproduzida em meio físico e transposta ao meio digital (digitalizada). Subsiste, portanto, o vício, a inquinar o pressuposto de constituição válida do processo, na forma indicada pelo comando de emenda. Sendo a representação regular pressuposto processual indispensável à válida constituição e ao desenvolvimento regular do feito, e, tendo sido instada a parte autora a regularizar o processo, impera concluir, sob pena de se chancelar um quadro de nulidade, pela sua prematura extinção. Portanto, nos termos do artigo 321 do CPC, impera reconhecer que a petição inicial não está apta a ser processada, de tal sorte que, já tendo sido oportunizada a emenda, para a necessária regularização, e, não tendo a parte autora acorrido, de forma adequada, ao chamamento judicial a ela endereçado, afigura-se imperiosa a prematura extinção do feito. Nesse mesmo sentido, ao apreciar hipóteses assemelhadas àquela verificada nestes autos, revela-se o posicionamento esposado pelo TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de emenda à inicial com vistas a regularizar a representação processual do autor. 2. O Código de Processo Civil, em seu art. 321, prevê a possibilidade de emenda à petição inicial com vistas a sanar possíveis divergências com as determinações legais. Todavia, não sendo cumprida a referida diligência no prazo assinalado, deve o magistrado indeferir a peça inicial, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, nos moldes do previsto no art. 485, inc. I, do CPC. 3. Concedida oportunidade para o apelante/autor emendar a inicial e não tendo ele atendido à determinação judicial, coligindo aos autos nova procuração constituindo advogado no presente feito, em seu nome, ainda que representado pelo outorgado (Banco Santander), escorreito o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1234802, 07051444820198070010, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar a representação processual, por irregularidade constada na procuração dos advogados que subscrevem a petição, impõe-se o indeferimento da inicial. 2. Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda (art. 485, inciso I, do CPC), eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1235365, 07166954620198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o decisório de ID 191898595, proferido em sede de agravo de instrumento, não veio a constituir óbice à fluência do prazo assinalado para fins de regularização da representação processual, eis que o efeito suspensivo recursal, a toda evidência, vem a recair estritamente sobre a ordem de recolhimento das custas de ingresso. Ante o exposto, não tendo a parte autora promovido a regularização de sua representação processual, extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 76, § 1°, inciso I, e 485, IV, todos do Código de Processo Civil. Sem honorários, uma vez que não houve a citação. Custas pela parte autora, restando a exigibilidade de tais verbas condicionada ao eventual desprovimento do agravo de instrumento de no 0705669-81.2024.8.07.0001, em que vindicou a reversão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Dessa forma, em razão da superveniência da sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se precedentes do e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA NA ORIGEM. CONSTATAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Segundo o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito em 18 de julho de 2023 (ID. 165723246 da origem) o que, de fato, não foi observado no julgamento do Acórdão recorrido. 3. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1829976, 07127891820238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, da análise da documentação que instrui os autos do processo, observa-se que a apresentação da carteira de trabalho do agravante sem qualquer anotação desde o ano de 1997, bem como documentos que comprovam isenção do pagamento do imposto de renda, não são capazes de demonstrar, por si só, o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aludida benesse processual, o que justificaria o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Por fim, é oportuno pontuar, nesta assentada, as irretocáveis considerações declinadas pelo eminente Des. Diaulas Costa Ribeiro, ao discorrer sobre o caráter módico das custas judiciárias cobradas por este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 16. Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 17. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 19. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 26/8/2020, às 12h10]. (...)” (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como observado, este e. Tribunal de Justiça possui tabela de custas judiciais com valores economicamente acessíveis à grande parte dos jurisdicionados, de modo que a concessão de gratuidade de justiça, que se trata de forma de renúncia de receita, deve ser realizada mediante inequívoca demonstração, pela parte, de sua incapacidade de custeio dessas taxas judiciárias, o que não se observa na presente hipótese. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, I, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta prejudicialidade. Retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora